Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-43.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado manejado contra sentença proferida na justiça comum, por inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei no 9.099/95, em face de sentença proferida no rito ordinário da Justiça Comum.
III. Razões de decidir
3. O recurso inominado é cabível exclusivamente nos processos que tramitam nos Juizados Especiais, conforme art. 41 da Lei no 9.099/95.
4. O presente processo tramitou perante a Justiça Comum, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.
5. O equívoco na escolha do recurso não decorre de dúvida objetiva, mas de erro grosseiro, evidenciado pela fundamentação expressa na Lei no 9.099/95 e direcionamento à Turma Recursal.
6. A jurisprudência do TJMT afasta a aplicação do princípio da fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro, como o presente caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O erro na interposição de recurso inominado, com base na Lei no 9.099/95, contra sentença proferida na Justiça Comum, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.009; Lei no 9.099/95, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024141-74.2023.8.11.0003; N.U 0004294-46.2013.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003473-43.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE EDUARDO ELIZEU LEMES E LIMA - CPF: 021.386.071-60 (AGRAVANTE), DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.538.691-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado manejado contra sentença proferida na justiça comum, por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei no 9.099/95, em face de sentença proferida no rito ordinário da Justiça Comum.

III. Razões de decidir

3. O recurso inominado é cabível exclusivamente nos processos que tramitam nos Juizados Especiais, conforme art. 41 da Lei no 9.099/95.

4. O presente processo tramitou perante a Justiça Comum, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

5. O equívoco na escolha do recurso não decorre de dúvida objetiva, mas de erro grosseiro, evidenciado pela fundamentação expressa na Lei no 9.099/95 e direcionamento à Turma Recursal.

6. A jurisprudência do TJMT afasta a aplicação do princípio da fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro, como o presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O erro na interposição de recurso inominado, com base na Lei no 9.099/95, contra sentença proferida na Justiça Comum, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.009; Lei no 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024141-74.2023.8.11.0003; N.U 0004294-46.2013.8.11.0006.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
HENRIQUE EDUARDO ELIZEU LEMES E LIMA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 291756379), que não conheceu do recurso, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “RECURSO INOMINADO”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos de n.° 1003473-43.2024.8.11.0037, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 290554506):

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL propostos por HENRIQUE EDUARDO ELIZEU LEMES E LIMA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em resumo, alega a parte embargante que é arquiteto e urbanista, com registro no CAU sob no A149036-2, e que realizou inscrição e cadastro mobiliário municipal sob no 15031 para o desempenho de suas atribuições em 30/01/2019 (ID no 152906210).

Contudo, visando expandir suas operações e participar de licitações, em 23/05/2019 realizou nova inscrição como pessoa jurídica (ID no 152906212).

No entanto, em 17/11/2023, foi surpreendido pelo lançamento em seu desfavor referente à cobrança de Alvará de Funcionamento e ISSQN (2021), conforme CDAs no 7612/2021 e 7613/2021.

Em razão disso, após protocolo do requerimento administrativo para baixa do cadastro mobiliário no 15031 e nulidade da cobrança, o município indeferiu a solicitação de cancelamento de Taxa de Alvará de Funcionamento e ISSQN Autônomo nos exercícios de 2019 a 2023, haja vista a constatação da legitimidade dos créditos tributários (ID no 152906223).

Devidamente citada, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos no ID no 175145277, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Intimadas para especificarem provas, no ID no 175577669 a parte embargante pugna pela produção de prova documental.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cinge-se questão controvertida acerca da ocorrência, ou não, do fato gerador que justifique a cobrança do Alvará de Funcionamento e ISS fixo pelo Poder Público Municipal em relação ao embargante.

Da inscrição no cadastro imobiliário
:

No caso vertente, em que pese o embargante sustentar que se dirigiu até o órgão municipal competente para solicitar a baixa da inscrição da pessoa física e nova inscrição no cadastro imobiliário de pessoa jurídica, verifica-se que não juntou aos autos nenhuma prova nesse sentido.

Para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, instruiu o feito apenas com o requerimento administrativo de baixa do cadastro imobiliário somente em 24/11/2023 (ID no 152906222).

A Lei Municipal no 699/2001 estabelece que:

Art. 158
O contribuinte é obrigado a comunicar o encerramento ou a paralisação da atividade no prazo e na forma do regulamento
.

§ 1o Em caso de deixar o contribuinte de recolher o imposto por mais de 2 (dois) anos consecutivos e não ser encontrado no domicílio tributário fornecido para tributação, a inscrição e o cadastro poderão ser baixados de ofício na forma que dispuser o regulamento.

§ 2o
A anotação de encerramento ou paralisação de atividade não extingue débitos existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente à declaração do contribuinte ou à baixa de ofício
.

Art. 159 É facultado à Fazenda Municipal promover, periodicamente, a atualização dos dados cadastrais, mediante notificação, fiscalização e convocação por edital dos contribuintes.

Deste modo, nota-se que o embargante deixou de comprovar a efetiva comunicação do encerramento ou paralisação das atividades (pessoa física), não bastando a alegação de que solicitou a baixa da inscrição municipal no momento em que promoveu a inscrição da pessoa jurídica, ônus que competia ao embargante.

Do lançamento do ISSQN fixo
:

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN tem como fato gerador a efetiva prestação de serviços constantes em rol definido por lei complementar, consoante disposição do artigo 156 da Constituição Federal, ipsis litteris:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III -
serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar
.

(...)

§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

Em regra
, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é tributo cuja constituição do crédito se dá por meio do
lançamento por homologação
, conforme previsto no art. 150 do Código Tributário Nacional.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Igualmente, tratando-se o crédito tributário oriundo da incidência de
ISS fixo
, o lançamento se dá de forma direta, ou seja, dispensa a participação do contribuinte e instauração de processo administrativo.

Outrossim, o ente municipal sustenta que o Código Municipal Tributário, no seu artigo 143, prevê que:

Art. 143
O imposto devido em razão de serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será fixo e estabelecido em função da formação escolar ou profissional exigida para o exercício da atividade
,
de acordo com as categorias apuradas pelos valores constantes do item I do art. 145, deste Código
.

§ 1o Considera-se serviço pessoal do próprio contribuinte aquele realizado direta e exclusivamente por profissional autônomo e sem o concurso de outros profissionais de mesma ou de outra qualificação técnica.

§ 2o Não descaracteriza o caráter pessoal do serviço o auxílio ou ajuda de terceiros que não contribuíam para a sua produção.

§ 3o O serviço prestado por profissional vinculado à entidade de classe independe da escolaridade do prestador. (Redação dada pela Lei no 806/2003)

Acerca da aplicação do dispositivo, o art. 145 da mencionada lei
estabelece parâmetros para a incidência do ISS-fixo em relação aos profissionais autônomos
.

Art. 145 O Imposto Sobre Serviços é devido em conformidade com as seguintes alíquotas e valores: (Redação dada pela Lei no 1212/2011)

I - profissionais autônomos
, em geral:

a) profissionais de nível elementar: 50 (cinquenta) Unidade Padrão Fiscal ou valor equivalente, ao ano.

b) profissionais de nível médio: 200 (duzentas) Unidade Padrão Fiscal ou valor equivalente, por ao ano.

c)
profissionais de nível superior
: 600 (seiscentas) Unidade Padrão Fiscal ou valor equivalente, ao ano. (Redação dada pela Lei no 1212/2011)

Neste caso, o lançamento é feito de ofício pelo Município, mostrando desnecessária a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador, uma vez que, com a inscrição em tal regime e a expedição do respectivo alvará, bem como com o fato de se tratar de exercício de uma atividade que, dentre outras coisas, visa à subsistência do contribuinte, se presume a prestação do serviço como profissional autônomo.

A inscrição ativa do contribuinte no Cadastro Fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda constitui presunção relativa da prestação do serviço, logo, da efetiva ocorrência do fato gerador.

Na presente situação, denota-se a existência de duas inscrições municipais em vigor: um referente à pessoa física e outro à pessoa jurídica. A cobrança de ISS sobre a atividade realizada pela pessoa física não exclui a tributação do serviço prestado pela pessoa jurídica, e vice-versa, uma vez que podem configurar fatos geradores distintos.

Outrossim, não há que se falar em bitributação, na medida em que a incidência de ISSQN sobre atividade prestada pela contribuinte como pessoa física, observadas as alíquotas pertinentes, não exclui a tributação do serviço prestado pela pessoa jurídica, por se tratar de fatos geradores distintos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO –
ISS FIXO
–
PROFISSIONAL

AUTÔNOMO
–
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
– CONSTITUIÇÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de ISS fixo, o tributo é lançado de ofício e uma única vez, razão pela qual se encontra devidamente constituído a partir do vencimento
,
cabendo ao contribuinte, caso não concorde com o valor cobrado pelo fisco, manejar o competente processo administrativo
. 2. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e a distribuição da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos. 3. Recurso desprovido. (N.U 1002378-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ISS
.
TRIBUTAÇÃO FIXA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS
. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRIBUIÇÃO NA FORMA FIXA COMO SÓCIO DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. PAGAMENTO BIS IN IDEM. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL 6.202/1980. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) 3.
Tendo a Corte entendido que, no presente caso, o ISS é tributo direto, porque "o lançamento é feito de ofício pelo Município, não tem relevo a necessidade de verificação da efetiva ocorrência do fato gerador porque com a inscrição em tal regime e a expedição do respectivo alvará, bem como com o fato de se tratar de exercício de uma atividade que dentre outras coisas visa a subsistência do contribuinte, se presume a prestação do serviço como profissional autônomo
" (fl. 93, e-STJ); (...) (STJ - AgRg no REsp: 1415073 PR 2013/0362361-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2015)

Em regra, compete à parte embargante a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, a presunção de lançamento é relativa, permitindo que o contribuinte apresente provas contundentes de que não prestou o serviço. Caso o contribuinte comprovasse a inexistência da prestação de serviço, o lançamento seria considerado nulo, mesmo que ele não tivesse regularizado sua situação cadastral junto ao município.

Todavia, denota-se, do caso concreto,
que

não foram produzidas provas capazes de demonstrar que o embargante não teria prestado serviço como profissional autônomo
, uma vez que a inscrição de pessoa jurídica não ilide a presunção do fato gerador.

Assim, nada impede que o embargante integre o cadastro do município como pessoa física e pessoa jurídica concomitantemente, isso porque são figuras que não se confundem.

Consigno ainda, que as certidões de dívida ativa são títulos executivos que gozam de presunção legal de certeza e liquidez, dependendo de prova cabal para serem desconstituídas, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu.

Ante o exposto e por tudo mais que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante disposição do art. 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo códex
.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos de no 1001761-52.2023.8.11.0037.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 290554513).

Aduz, em síntese, que a cobrança fiscal impugnada decorre de presunção de atividade como profissional autônomo, sem respaldo em qualquer comprovação da ocorrência do fato gerador.

Alega violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e legalidade tributária, sustentando que desde maio de 2019 atua exclusivamente por meio da pessoa jurídica PLANEX ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI, sem emissão de notas fiscais ou movimentação como pessoa física.

Assim, requer:

“a) O recebimento do presente Recurso Inominado e seu regular processamento;

b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, já reconhecida nos autos de origem;

c) A suspensão da Execução Fiscal em curso até o julgamento final deste recurso, nos termos do art. 43, §2o, da Lei no 9.099/1995, c/c art. 313, V, "a" e "b", do CPC;

d) O total provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 7612/2021 e 7613/2021, com a consequente extinção da execução fiscal correlata;

e) A condenação do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça conferida ao Recorrente;

f) Caso se verifique qualquer vício sanável no recurso, que seja o Recorrente previamente intimado para sanar, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do CPC;

g) A aplicação subsidiária dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da eficiência administrativa, da vedação ao enriquecimento sem causa e da presunção de inocência fiscal, em especial nos casos de ausência de atividade econômica”.

Nas contrarrazões, a parte recorrida suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, devido a erro grosseiro e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID. 290554520).

É o relatório.

DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de pronunciamento judicial há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Demais disso, o Código de Processo Civil, que rege o procedimento ordinário na Justiça Comum, prevê que o recurso cabível contra o pronunciamento judicial impugnado põe fim à fase cognitiva, ou seja, que constitui sentença terminativa, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, é o recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no 1.009, no CPC
, in verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

O apelo, consoante dispõe o artigo 1.010, do Código de Processo Civil, será interposto por petição dirigida ao juízo de primeiro grau que, após intimar a parte contrária para a apresentação de contrarrazões, remeterá os autos ao Tribunal de Justiça, órgão competente para apreciar e julgar os recursos interpostos nos processos sob o rito ordinário.

No caso dos autos, verifica-se que a despeito de o processo ter sido ajuizado na Justiça Comum, no qual seguiu o rito comum ordinário, previsto no Código de Processo Civil, a parte recorrente interpôs “recurso inominado”, instrumento processual exclusivo dos juizados especiais, consoante previsto nos artigos 41 a 46, da Lei n.° 9.099/95.

Desse modo, a interposição do “recurso inominado” em substituição ao recurso de apelação caracteriza um erro grosseiro, porquanto não pairam dúvidas sobre os instrumentos recursais cabíveis nos processos ordinários que tramitam na Justiça Comum.

Demais disso, perfaz curial salientar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao presente caso, uma vez que não se trata de mero equívoco na nomenclatura do recurso, na medida em que a parte recorrente o direciona às Turmas Recursais, pertencente ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como fundamenta a sua interposição nas Leis que regem aquele rito processual, fazendo referência aos pressupostos de admissibilidade previstos na Lei n.° 9.099/95, inclusive quanto ao prazo para a sua interposição.

A propósito, assim orienta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO

INOMINADO
EM DETRIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL -
RECURSO
DIRIGIDO À TURMA RECURSAL – PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO ESPECIAL – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1. A sentença de juízo comum que extingue o processo de conhecimento desafia a interposição do
recurso
de apelação, sendo totalmente inadequado o manejo do "
recurso

inominado
", próprio dos juizados especiais (art. 41 da Lei n 9.099/95).

2. A ausência de divergência quanto ao
recurso
cabível e a interposição equivocada do
recurso

inominado
, direcionado à Turma Recursal do Juizado Especial, caracterizam erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Recurso

inominado
não conhecido”.

(N.U 1024141-74.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO

INOMINADO
INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA.
RECURSO
CABÍVEL: APELAÇÃO.
RECURSO
DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O processo tramitou perante a Vara Especializada de Fazenda Pública e não foi processado em Juizado de Fazenda Pública. Assim, o
recurso
cabível contra a sentença prolatada no processo é
recurso
de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. 2. Não havendo divergência quanto ao
recurso
cabível à equívoca interposição de
recurso

inominado
, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não se conhece do
recurso
interposto”.

(TJ-MT - AC: 10007464620218110028, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
- INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO

INOMINADO
EM DETRIMENTO AO
RECURSO
DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ACOLHIDA -
RECURSO
NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o
recurso
cabível, a interposição de
recurso

inominado
impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade nos casos de erro grosseiro”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028319-25.2018.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Argumenta que,
“à decisão agravada, entende o Agravante que o não conhecimento do recurso por inadequação da nomenclatura constitui um excesso de formalismo que contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e, em última análise, do amplo acesso à justiça e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF)”.

Argui que
“O recurso interposto pelo Agravante, embora erroneamente nominado como "Recurso Inominado" (ID 290554516, p. 1), possui todas as características e requisitos formais de uma Apelação Cível interposta em face de uma sentença proferida em um processo do rito comum, quais sejam:(...)”.

Afirma que,
“A despeito da incorreta nomenclatura, a essência do ato processual corresponde a uma Apelação Cível interposta perante o Tribunal de Justiça. O processo, como bem destacado por Vossa Excelência na decisão agravada (ID 291756379), tramitou pelo rito comum na Justiça Comum. O próprio sistema PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao receber a petição recursal, a autuou corretamente como APELAÇÃO CÍVEL (ID 290554517) e a distribuiu para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 290554521), inclusive emitindo Certidão de Retificação de Autuação para adequação às normas de padronização (ID 291259881 e ID 290550875)”.

Ao final:

“
1. EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para reconsiderar a decisão agravada (ID 291756379) e conhecer do recurso interposto como Apelação Cível, determinando o regular prosseguimento do feito recursal;

2. Caso Vossa Excelência não reconsidere a decisão, requer que o presente Agravo Interno seja submetido à apreciação da
Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, para que seja provido o presente Agravo Interno, reformando-se a decisão agravada para conhecer do recurso interposto como Apelação Cível e determinar o seu regular processamento e posterior julgamento do mérito recursal.”.

Em contrarrazões a parte agravada pugna pela aplicação da multa e desprovimento do recurso (ID. 302669860).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
HENRIQUE EDUARDO ELIZEU LEMES E LIMA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 291756379), que não conheceu do recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que Recurso Inominado é cabível contra sentença exarada em processos que tramitam nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 41, da Lei n.o 9.099/95, enquanto o recurso de apelação é cabível contra sentença proferida contra processos que tramita na Justiça Comum, conforme artigo 1.009, do CPC.

O presente processo tramitou na Justiça Comum, contudo a parte autora interpôs em face da sentença Recurso Inominado, bem como fundamentou na Lei n.o 9.099/95.

Tal fato consta no recurso interposto, vejamos (ID. 213321351):

“(...)com fulcro nos artigos 41 a 46 da Lei no 9.099/95, interpor o presente
RECURSO INOMINADO
em face da r. sentença proferida (...).

(...)

Dessa forma, o presente recurso é tempestivo, por ter sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme interpretado inclusive pelo Enunciado 165 do FONAJE, que trata da contagem dos prazos recursais.

(...)

a) O recebimento do presente Recurso Inominado e seu regular processamento;”.

Além disso, não se pode aplicar, neste caso, o princípio da fungibilidade recursal, isso porque não se trata de simples erro na indicação do nome do recurso. A parte recorrente direciona a impugnação às Turmas Recursais, integrantes do microssistema dos Juizados Especiais, e fundamenta sua interposição com base nas normas que regem esse rito, inclusive mencionando os requisitos de admissibilidade previstos na Lei n.o 9.099/95.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Thiago Miguel da Silva contra decisão monocrática que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Município de Pedra Preta, e não conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o erro na denominação do recurso interposto pelo agravante, que denominou equivocadamente o recurso de inominado ao invés de apelação, pode ser sanado pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável em hipóteses em que há dúvida objetiva sobre o recurso cabível e inexistência de erro grosseiro.

4. No caso, o processo não tramitou perante Juizado Especial, sendo inaplicável a Lei n. 9.099/95, e não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a interposição de recurso inominado em lugar de apelação constitui erro grosseiro, não podendo ser conhecido o recurso por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O erro na denominação do recurso como inominado, quando cabível a apelação, configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.009; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 534.772, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014; STJ, AREsp 2019804, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/02/2022. (N.U 1000169-18.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL – PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO ESPECIAL – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença de juízo comum que extingue o processo de conhecimento desafia a interposição do recurso de apelação, sendo totalmente inadequado o manejo do "recurso inominado", próprio dos juizados especiais (art. 41 da Lei n 9.099/95).

2. A ausência de divergência quanto ao recurso cabível e a interposição equivocada do recurso inominado, direcionado à Turma Recursal do Juizado Especial, caracterizam erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso inominado não conhecido. (N.U 1024141-74.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O processo tramitou perante a Vara Especializada de Fazenda Pública e não foi processado em Juizado de Fazenda Pública. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça.

2. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Não se conhece do recurso interposto. (N.U 1024855-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR – RECURSOS INOMINADO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL – PROCESSO SEM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL - ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO - LESÕES SOFRIDOS POR SERVIDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14) – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO QUANTUM ARBITRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O processo tramitou perante a Justiça Comum e não foi processado em Juizado Especial. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Os caixas eletrônicos constituem-se um serviço colocado à disposição dos consumidores, revelando-se extensão da agência bancária, mesmo após o encerramento do expediente. Logo, o banco tem o dever legal de garantir a segurança de todas as pessoas presentes em seu estabelecimento, bem como nas imediações de caixas eletrônicos.

Devem os danos morais ser arbitrados com cautela, para desestimular novas práticas sem configurar uma forma de enriquecimento indevido, como ocorreu no caso em apreço. (N.U 0004294-46.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Por fim, destaca-se que eventual oposição de resistência injustificada ao regular andamento do feito, bem como a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação processual vigente, em observância ao princípio da boa-fé processual e à repressão à litigância abusiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025